Tribunal: STF
Processo: RE 104922
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-15
Data de publicação: 1986-04-15

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL, EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. A
DECISÃO RECORRIDA FERIU O PRINCÍPIO DA COISA JULGADA (ART-153,
PAR-3., DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA), UMA VEZ QUE NÃO PODIA
INOVAR O ARESTO OBJETO DA EXECUÇÃO, QUE MANDARA CONTAR A CORREÇÃO
MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DIVIDA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.